Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-07.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
O caso posto, cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato que reputa ilegal e coator, atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na alegação de inúmeras preterições dos impetrantes para participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos CHOA/2017.
A liminar foi indeferida.
Agravo interno foi desprovido.
O parecer é pela denegação da ordem.
A questão é bem conhecida dessa Turma, e considerando o decurso de tempo, determino a intimação da impetrante a fim de que informe, no prazo de 05 dias, o interesse de agir no feito.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado